Tribunal: TCU
Processo: 041.293/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante contra acórdão que lhe aplicou multa em auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as ações administrativas precedentes à contratação das obras de contenção de encostas e drenagem do município de Nova Friburgo/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por José Beraldo Fortuna Soares em face do Acórdão 453/2024-TCU-Plenário , que rejeitou os embargos de declaração apresentados contra o Acórdão 63/2024-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1003/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos para, no mérito, acolhê-los parcialmente, de modo a retificar, por inexatidão material, o preâmbulo do Acórdão 453/2024-TCU-Plenário , mantendo-se inalterados seus demais termos: Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, (...) " Leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, (...) " 9.2. notificar o embargante sobre o teor desta deliberação.